Tribunal: TJMT
Processo: 0000532-34.2015.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000532-34.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 14.412.549/0001-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO FRUET CRUZ - CPF: 889.549.431-87 (APELADO), DANILO GOULART CRUZ - CPF: 211.899.780-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL.
INOCORRÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC. A exequente sustenta que não houve inércia de sua parte, pois teria diligenciado reiteradamente para a citação dos executados, não podendo ser-lhe imputada a demora no andamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição do título executivo extrajudicial por ausência de citação válida dentro do prazo prescricional legal, mesmo diante de diligências frustradas promovidas pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do título executivo se configura quando não há citação válida dos devedores no prazo legal, impedindo a interrupção do prazo prescricional, conforme disposto nos
arts
. 202, I, do CC e 240, § 2º, do CPC.

A citação somente retroage à data de ajuizamento da ação se for realizada dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos, em que o pedido de citação por edital foi requerido mais de seis anos após o ajuizamento da execução.

A alegação de culpa exclusiva do Poder Judiciário pela demora na citação não prospera,
pois
todas as diligências requeridas foram efetivamente cumpridas, inexistindo mora imputável ao aparelho jurisdicional.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reafirma que a ausência de citação válida no prazo prescricional acarreta a consumação da prescrição, mesmo que a ação tenha sido proposta tempestivamente.

A diligência da parte exequente deve ser eficaz e útil, não bastando requerimentos
inócuos
ou repetitivos que visem apenas aparentar movimentação processual sem real potencial de localização dos executados.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de deficiência na atuação do exequente, e não de entraves do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida no prazo prescricional legal impede a interrupção da prescrição, mesmo que o despacho inicial tenha deferido a citação.

A demora na citação que decorre de ineficácia dos meios escolhidos pela parte exequente não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

A diligência exigida do exequente deve ser concreta, eficaz e proporcional, não bastando sucessivos pedidos
inócuos
que não resultem em avanço útil do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 202, I e 206, § 3º, VIII; CPC,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0016181-29.2007.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023; TJMT, AI nº 1021798-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
0000532-34.2015.8.11.0044
.

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

APELADO: APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP, ADRIANO FRUET CRUZ, DANILO GOULART CRUZ
.

______________________________________________________________________________________
____
________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados Vale
d
o Cerrado - Sicredi Vale
d
o Cerrado
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de
Paranatinga
, que
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito,
os pedidos da
a
ção de execução
, ajuizada
em face de
Apoio Transportes Ltda - E
PP
, Adriano
Fruet
Cruz
e
Danilo Goulart Cruz
,
nos
termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Pretende a
Cooperativa exequente
seja afastada a prescrição intercorrente, sob a tese de que
não há nenhuma hipótese que indique sua aplicação ao caso concreto, determinando-se assim o prosseguimento do feito executivo.

Em
suas razões recursais (
id
281063694), sustenta, em síntese, que diligenciou reiteradamente pela citação dos executados, não lhe sendo imputável a demora no ato
.

Afirma
a ausência de citação por culpa exclusiva do Poder Judiciário
, de maneira que deve ser afastada a
prescrição
.

Diz que
não houve paralisação processual por prazo superior ao da prescrição, uma vez que as sucessivas tentativas de localização dos executados interromperam o prazo prescricional
.

Alega que
as recentes alterações legislativas sobre prescrição intercorrente (Lei 14.195/2021) não são aplicáveis ao caso por ofenderem a Constituição Federal e às regras do direito intertemporal
.

Por fim, defende que
a doutrina e jurisprudência repudiam a prescrição intercorrente quando demonstrada a diligência da parte.

Co
ntrarrazões
pelo desprovimento
(
id
281063699)
. A
Defensoria Pública
, como curadora especial, se limitou
a ratificar os fundamentos da sentença objurgada, sustentando a configuração da prescrição ante a inércia do exequente em promover a citação dos executados por lapso superior a 5 anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Cooperativa
- SICREDI
Vale do Cerrado
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial com resolução de mérito (art. 487, II, e 924, V, ambos do CPC).

Na origem, t
rata-se de
ação de execução
, fundada n
a
Cédula de Crédito Bancário nº B40630900-9
,
no valor de R$ 47.506,21, celebrada entre as partes em 13/08/2014, com vencimento para 12/08/2016,
cujo débito apurado em
12/02/2015
, constituiu a quantia de
R$ 67.933,92
. (cópia do contrato
aportou aos autos junto ao
i
d 180501398 – pág. 10/13
).

Proferida sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente, foi anulada
, em sede de recurso de apelação, acórdão de id 185235653, em que restou
determin
ado
o retorno dos autos ao juízo de origem, para a prévia manifestação das partes acerca da eventual ocorrência do instituto da prescrição intercorrente.

Assim, i
nstada a se manifestar sobre a inocorrência de prescrição intercorrente a
Cooperativa
exequente se insurgiu
, arguindo a inocorrência de prescrição intercorrente (id 281063682).

Pois bem.

A execução foi distribuída em
04
/03/2015, tendo a decisão inicial sido proferida em
29/04/2015, conforme decisão de id 180501398 – pág. 57/58.

O título executivo extrajudicial objeto da discussão, Cédula de Crédito Bancário de
nº B40630900-9
, aportou aos autos no id
180501398 – pág. 10/13
.

Apura-se que em
29/04/2015, o juízo deferiu a inicial e determinou as citações pessoais dos executados, que foram expedidas em 21/08/2015 e retornaram frustradas por "mudança de endereço".

Sucessivas tentativas de efetivação da citação mediante cartas precatórias também restaram infrutíferas até 16/02/2021.

Diante da impossibilidade de localização dos devedores, a exequente requereu, em 18/02/2021, a citação editalícia, o que foi deferido em 09/04/2021 (
id 180501408
).

O edital foi regularmente publicado, como comprovado à
180501409
/ id 180501422
, tendo a Defensoria Pública atuado como curadora
especial.

A questão central da presente demanda cinge-se a aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito do processo executivo, fenômeno jurídico que tem suscitado amplos debates na doutrina e na jurisprudência.

Para adentrarmos nesta análise, cumpre primeiramente delinear as balizas conceituais e normativas que regem o instituto da prescrição.

Em sua acepção clássica, a prescrição consiste na perda do direito de ação em virtude da inércia do titular durante o lapso temporal fixado em lei. Consubstancia-se, assim, em causa de extinção da pretensão executória decorrente da inobservância do prazo legal prescricional pelo credor. Tem assento constitucional no princípio da segurança jurídica (art. 5
º
, XXXVI, CF) e encontra regulamentação minudente nos artigos 189 a 206 do Código Civil.

A prescrição intercorrente consiste na perda da exigibilidade do crédito exequendo em virtude da paralisação injustificada do processo executivo. Decorre de interpretação conjugada dos artigos 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 com o artigo 40, §§ 2o e 4o da Lei 6.830/80, que estabelece a prescrição no lapso de 1 ano de suspensão da execução, se não houver causa impeditiva ou interrupção justificada.

Esta modalidade prescricional possui natureza sancionatória, de modo que sua configuração pressupõe a inércia injustificada do credor exequente em promover os atos necessários à localização de bens penhoráveis no prazo aplicável à espécie do crédito executado.

Diferentemente a prescrição do título, exige a demora na citação e o transcurso de prazo superior ao prescricional.

É
de ressaltar que, de fato, de acordo com o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Por outro lado, o § 2º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/
STJ)
(
AgInt
no
AREsp
1.300.199/PR, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
Dje
de 6.4.2021).

Portanto, no caso dos autos, verifica-se a demora da citação dos devedores
, uma vez que embora o deferimento da citação tenha ocorrido em abril/2015, somente em
18/02/2021
requereu a Cooperativa credora a citação por edital, somente mais de 06 (seis) anos depois.

Assim, a
pesar dos argumentos da Cooperativa, não merece prosperar o apelo.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O
vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Nesse contexto,
minuciosa análise da tramitação do processo, nota-se que efetivamente ocorreu a prescrição do título, por demora na citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional.

Depreende-se que referida demora não pode ser atribuível ao Judiciário.

A prescrição do título, por ausência de citação, se funda n
o artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
, que
estabelecem que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, operará a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação se dê no prazo de 10 (dez) dias.

A prescrição é a perda da pretensão, não exercida dentro do prazo estabelecido em lei.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

Portanto, dentro do prazo prescricional não foi
efetivada
a citação válida do
s
devedor
es
,
deixando de ocorrer a
interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Em vista disso, para a prescrição direta, independe se agiu com desídia o credor, importando tão somente que não tenha efetivado a citação válida durante o prazo prescricional do título.

Assim, não ocorreu a interrupção da prescrição.

Apesar dos argumentos do banco apelante, não deve prosperar a tese de que a demora na citação se deu devido ao
mecanismo do Judiciário.

Com efeito, da análise da trajetória da tramitação dos autos,
não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do
s
devedor
es
não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante.

Apuram-se diversas
diligências sabidamente
inócuas
, com pedidos repetitivos e in
dicação de endereços aleatórios
sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Evidenciando a impossibilidade de localização do
executado,
como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia
ao banco autor
/apelante requerer sua citação por edital, o que não ocorreu.

A comprovação da ausência de negligência, nos moldes do alegado pela apelante pressupõe a
prática de diligências úteis, e não meramente retóricas, que efetivamente demonstrem que o exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído no processo executivo. Do contrário, culminaria por atribuir ao credor a prerrogativa de obstar indefinidamente a fluência do prazo prescricional por meio de requerimentos inservíveis a alcançar qualquer resultado, segundo a dinâmica própria do processo executivo.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Ademais, imprescindível reconhecer, após análise detida dos autos, que
todos os pedidos de realização de diligências formulados pel
a parte

credora, ora apelante,
foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Portanto, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO.
INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 2. De acordo com o
art
.
240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO AUTOR – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando, proposta tempestivamente a Ação e a demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”. (N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”. (N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 16/08/2023).

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025